Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-05.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000339-05.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANA SILVA NASCIMENTO MONTEIRO

Advogado(s)
:
KALLIL MIRANDA DE SANTANA

***

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECADÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS. APROVAÇÃO. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. CONVOCAÇÃO. DESRESPEITO. DIREITO SUBJETIVO CONSTATADO. CUSTAS. ISENÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Às ações ordinárias em que se discute preterição de candidato em concurso público não se aplica o instituto da decadência, mas o da prescrição previsto no Decreto-lei 20.910/1932
. PREJUDICIAL REJEITADA
.

III - O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas inicialmente ofertadas, não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária, a exemplo do preenchimento de vaga sem observância de ordem classificatória, cumprindo ao interessado, nesse caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI, repercussão geral).

III – Comprovado que o Município apelante procedeu à convocação, nomeação e posse de candidatos em posição inferior à obtida pela autora, por mera liberalidade, configurado está seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo.

IV - A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais deve ser excluída da sentença, em razão da isenção prevista em lei, motivo da reforma parcial da sentença, nesse aspecto, de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000339-05.2017.8.05.0261
,

da Comarca de Tucano, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE TUCANO e como
Apelada
SILVANA SILVA NASCIMENTO MONTEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA